Tribunal: TJMT
Processo: 1008483-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008483-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME - CNPJ: 17.201.133/0001-29 (AGRAVADO), MARCIO EDILMAR QUINTEIRO FIGUEIREDO - CPF: 593.873.511-49 (AGRAVADO), IZABEL QUINTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 156.110.191-53 (AGRAVADO), JOICE DE OLIVEIRA NEVES QUINTEIRO - CPF: 702.200.851-53 (AGRAVADO), MARIO ESTELINO QUINTEIRO FIGUEREDO - CPF: 571.747.331-15 (AGRAVADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Perda de Objeto em relação a uma das Agravadas por óbito. Possibilidade de Penhora de Percentual de Subsídio para pagamento de dívida Não Alimentar. Preservação da Dignidade do Devedor. Relativização da Impenhorabilidade.
Recurso Prejudicado em Relação à Agravada
Falecida
e provido no que tange
ao Agravado remanescente
.

I.
Caso em exame
:

1. Recurso de
Agravo de Instrumento interposto
em virtude de
decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos proventos do Agravado. Durante a tramitação, foi noticiado o óbito de uma das Agravadas.

II.
Questões em discussão
:

2.
São elas:
i)
p
erda de objeto do recurso em relação à Agravada falecida;

ii
)
p
ossibilidade de penhora de percentual do subsídio líquido do Agravado remanescente para pagamento de dívida não alimentar.

III.
Razões de decidir
:

3.
Comprovado o falecimento d
e uma
Agravada, o recurso
em relação a ela perde o objeto.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite mitigação da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, desde que preservado valor suficiente à subsistência digna do devedor.
No caso,
verifica-se que, apesar de comprovadas limitações de saúde
do Agravado remanescente
, não há prova de
despesas médicas nem de comprometimento de sua dignidade com a penhora
de
10% do subsídio líquido
do Recorrido. Tal percentual é
razoável
,
proporcional,

resguarda

a dignidade do devedor e assegura a efetividade da execução.

IV.
Dispositivo e tese
:

5.
Recurso prejudicado em relação à Agravada falecida
e provido quanto

a
o Agravo
remanescente
.

_____________

Dispositivos legais aplicados
:

Art. 833, § 2o
,
do CPC.

Jurisprudência
relevante citada
:

AgInt
no
AREsp
n. 2.663.208/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN 26/5/2025.

TJPR - AI: 0033522-65.2021.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Wolff Filho, 17a C.C., julgado em 04/05/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO N. 1008483-48.2025.8.110.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
em virtude da
decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0001676-32.2018.8.11.0046
ajuizada
em face da microempresa
Figueiredo & Quinteiro Ltda. – ME
e dos avalistas
Marcio
Edilmar
Quinteiro Figueiredo
,
Joice de Oliveira Neves Quinteiro
,
Izabel Qui
n
teiro de Oliveira
e
M
á
rio
Est
e
lino
Quinteiro Figueiredo
.

O Julgador
a quo
indeferiu o pedido de penhora
mensal dos proventos recebido pelos
E
xecutados
Izabel Quinteiro
d
e Oliveira
e
M
á
rio
Estelino
Quinteiro Figueredo
, até a liquidação do débito, em percentual a ser fixado
pelo Juízo.

Em suas razões, a Recorrente aduz que o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência quanto à exceção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A
lega
que os Executados/Agravados são servidores públicos do Governo do Estado de Mato Grosso e que percebem renda considerável, bem acima do mínimo
existencial
à que alude o Decreto n. 11
.
567/2023.

Sustenta que a Ação Executiva tramita há vários anos, que os Executados não demonstram interesse em pagar o débito e que não foram localizados bens passíveis de penhora.

Requer a reforma da decisão, a fim de que seja
de
ferida a
penhora
mensal dos proventos recebido pelos
Agravados
Izabel Quinteiro
d
e Oliveira
e
M
á
rio
Estelino
Quinteiro
Figueredo, até a liquidação do débito, em percentual a ser fixado
por este Tribunal.

A Recorrente não formulou pedido liminar.

Intimados, os Agravados apresentaram contraminuta em que informaram o óbito da Executada Isabel Quinteiro de Oliveira e rechaçaram o pedido de penhora do salário de Mário
Estelino
Quinteiro
Figueiredo
, diante do seu quadro clínico de saúde e da observância do princípio da dignidade da pessoa humana (Id. 280166870).

Ante
a informação do óbito de
um dos
Agravad
o
s, para evitar eventual alegação de nulidade e ofensa ao princípio da não surpresa, determinei a intimação da Recorrente para manifestar sobre possível perda parcial do objeto recursal.

No Id. 294340372, a Recorrente pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja determinada a penhora sobre o salário do Executado
Mário
Estelino
Quinteiro
Figueiredo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo,
diante da prova do óbito da Agravada
Izabel Qui
n
teiro de Oliveira
, em relação a ela o Recurso perdeu o objeto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO. NOTÍCIA DE ÓBITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO (ART. 932, III, DO CPC).
(TJ-PR - AI: 00335226520218160000 Londrina 0033522-65.2021 .8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 04/05/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2022).

Quanto ao mérito do Recurso, conforme relatado, versa sobre a possibilidade de penhora em percentual de salário para quitação de débito não alimentar.

O art
igo
833, § 2o, do CPC
, traz
duas exceções à regra da impenhorabilidade de verbas remuneratórias: execução para pagamento de prestação alimentícia e importâncias
excedentes a cinquenta salários-mínimos
. No entanto, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, permitindo-se a penhora de salários,
desde que garantido o princípio da dignidade humana
.

Nas palavras da Ministra Daniela Teixeira:

[...]
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025)
.

Na hipótese,
de acordo com o portal transparência
,
o Agravado M
á
rio
Estelino
Quinteiro Figueiredo
percebe subsídio
líquido
de R
$

5.326,10 (cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e dez centavos)
.

Os documentos médicos que carreou para os autos com a contraminuta são datados de 2022 e, embora demonstrem que apresenta quadro definitivo de lesão cerebral e auditiva causada por projétil de arma de fogo, não há
qualquer prova
de despesas
médicas em virtude desse quadro.

Aliás, não se pode perder de vista que o Executado/Agravado compõe a folha de servidores
ativos
do Governo do Estado de Mato Grosso e não de aposentados ou pensionistas.

Também é necessário esclarecer que a Ação de Execução tramita desde 2018 e que não há
sequer indício de
prova de que a penhora em percentual do subsídio
líquido
do Agravado ofenderá a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, considerando que o Superior Tribunal de
Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
, não vejo óbice para determinar a penhora de
1
0
%
(dez por cento) do subsídio
líquido
do Agravado

M
á
rio
Estelino
Quinteiro Figueiredo
, pois esse percentual
não compromete a dignidade
devedor e está
em consonância com a jurisprudência do STJ.

Diante do exposto,
julgo prejudicado o Recurso em relação à Agravada Izabel Quinteiro de Oliveira
.

Dou provimento ao Recurso no que tange ao Agravado M
á
rio
Estelino
Quinteiro Figueiredo
, reformo a decisão agravada e autorizo
penhora
mensal
de 10% (dez por cento) do subsídio
líquido (considerado apenas as deduções obrigatórias – previdência e imposto de renda)
por ele
recebido, até a liquidação do débito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025